Tribunal: STF
Processo: RE 94671
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
-RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO QUE SE ALEGA EXTRA PETITA, POR
TER SIDO RECONHECIDA A INCIDENCIA DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO CIVIL
QUANDO A AÇÃO VISAVA A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 159 E 1059 DO MESMO
CÓDIGO.
1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A JULGAMENTO EXTRA
PETITA (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.